Tribunal: TCU
Processo: 041.563/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2890/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, I, da Lei no 8.443, de 1992, e nos arts. 1o, VIII, 143, II, 259, I, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal relacionados no item 1.1 deste Acórdão, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.563/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Ana Cláudia Tomazzi Fernandes (CPF XXX.020.286-XX); Berilo da Paz Carvalho e Silva Filho (CPF XXX.984.113-XX); Izidoro Eurich (CPF XXX.066.809-XX); Jaime Macedo Rodrigues (CPF XXX.770.461-XX); Juan Francisco Sinclair Piedade (CPF XXX.712.018-XX); Luciano Seibel (CPF XXX.606.480-XX); Luiz Fernando Silva Bernardes Santos (CPF XXX.354.654-XX); Rodrigo Martins Mariano (CPF XXX.389.442-XX); Rogério Jose Vilela (CPF XXX.349.316-XX) e Solange dos Santos Tresbach (CPF XXX.455.936-XX). 1.2. Entidade: Banco do Brasil S.A. 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.